Tribunal: CARF
Processo: 13161.721564/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721564/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMAPI AGROPECUÁRIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
O reconhecimento das áreas de produtos vegetais depende da comprovação
pelo contribuinte, com documentação hábil, o que ocorreu apenas de forma
parcial.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721564/2015-73
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no (...) de fls. (...), emitida em (...), o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$(...), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de (...), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto
o imóvel denominado “Fazenda São Miguel”, cadastrado na RFB sob o no (...), com
área declarada de (...) ha, localizado no Município de Jatei/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...) de fls. (...), para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação da área de produtos vegetais declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de (...) a (...): Laudo Técnico de uso
de solo emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural;
outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação da área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de (...) a (...): Fichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição
de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos
pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
A fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no (...), às fls. (...),
para dar ciência ao contribuinte sobre alterações que seriam processadas, no caso de não
comprovação dos dados declarados.
Por não ter recebido os documentos de prova exigidos e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/(...), a fiscalização resolveu reduzir o VTN
declarado de R$ (...) (R$(...)/ha) para R$(...) (R$(...)/ha), além de glosar as áreas de
produtos vegetais de (...) ha e de pastagens de (...) ha, com consequente redução do
VTN tributável e do Grau de Utilização (GU) de (...)% para (...)% e aumento da
alíquota aplicada de (...)% para (...)% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$(...), conforme demonstrado às fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...) e (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, em (...), às fls. (...), ingressou o contribuinte, em (...), às fls.
(...), com sua impugnação de fls. (...), instruída com os documentos de fls. (...), alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que quem tem a posse da Fazenda São Miguel é o Sr. (...), desde (...), como
comprova o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra (doc. 03);
- afirma que comprova que a área foi utilizada para plantação de produtos vegetais por
meio das Notas Fiscais de Produtor sob o n° de 6693831 a 6693840 e 6829091 a
6829098 e com as Notas Fiscais Eletrônicas de Insumos (doc. (...));
- afirma, também, que comprova que a área foi utilizada para pastagens por meio das
Notas Fiscais de Produtor, referentes à compra e venda de gado, Extrato de Produtos,
DANFE referente à compra de vacina antiaftosa e demais produtos de vacinação,
Extrato de Vacina no Período de (...) a (...) e Relatório de Comprovante de Vacinação,
emitido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO (doc.
(...) e (...));
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

- ressalta que, diante dos documentos apresentados, resta claro que não cometeu
qualquer infração que pudesse dar embasamento a Notificação de Lançamento com a
aplicação da multa;
- considera merecer ser revista a Notificação de Lançamento para seu cancelamento,
considerando os documentos que comprovam a área utilizada para plantação com
produtos vegetais e para pastagens;
- entende que a penalidade aplicada é confiscatória, pois não existem razões para
garantir a validade desta altíssima penalidade, considerando a inexistência de prejuízos
para os cofres públicos e a ausência de dolo ou má-fé;
- salienta que a penalidade ofende o art. 150, IV, da Constituição da República; e por
isso deve ser cancelada;
- requer a realização de perícia, para apuração das razões defendidas, nos termos do
Decreto n° 70.235/72, indicando assistente técnico e apresentando quesitos;
- pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, para ser cancelado totalmente o
lançamento realizado, como medida de Justiça.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. (...)):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens declarada,
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da respectiva
alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar a área de produtos vegetais comprovada nos
autos, com documentação hábil.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA REDUÇÃO DO VALOR DA TERRA
NUA (VTN) DECLARADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no (...) de fls.
(...), para restabelecer a área de pastagem declarada de (...) e acatar uma área de
produtos vegetais de (...) ha, comprovadas com documentação hábil, efetuando-se as
demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, de R$(...) para R$(...), nos termos do relatório e voto que passam a integrar
o presente julgado.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) a falta de apreciação da alegação de que a Fazenda
São Miguel está de posse do Sr. Sussumu Fuziy desde 03 de outubro de 2002; (b) falta de
consideração da totalidade das áreas da referida fazenda como sendo de área de plantação de
produtos vegetais e de pastagens; e (c) confiscatoriedade da multa de ofício.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
A falta de apreciação da alegação de que a Fazenda São Miguel está de posse
do Sr. Sussumu Fuziy desde 03 de outubro de 2002
Falta de questionamento
O contribuinte alega que a decisão recorrida deixou de analisar a alegação de que
a Fazenda objeto de lançamento nos presentes autos estaria de posse do Sr. Sussumu Fuziy desde
03 de outubro de 2002, conforme compromisso de compra e venda juntado ainda em sede de
impugnação.
De fato, existe um compromisso de compra e venda com a data acima
mencionada, mas quem apresentou a Declaração do ITR para a fazenda objeto de discussão nos
presentes autos e que consta nos registros da Receita Federal do Brasil, pela documentação
juntada aos presentes autos é a ora Recorrente – COMAPI AGROPECUÁRIA S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Apesar de um compromisso de compra e venda firmado em 2002, em 2010 (ano
do presente lançamento) não houve a transmissão ou mesmo a prova da transmissão da posse
alegada pelo recorrente. As alegações do contribuinte, não configuram uma pretensão, uma vez
que não há, sequer a razão para este pleito.
Portanto, não há o que prover quanto a este argumento.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

Falta de consideração da totalidade das áreas da referida fazenda como
sendo de área de plantação de produtos vegetais e de pastagens
Com relação a este ponto, o Recorrente não tem melhor sorte, uma vez que a
decisão recorrida analisou as provas juntadas aos autos e concluiu que suas alegações não
merecem prosperar. Vejamos.
Apenas uma ressalva necessária, verificamos que a área de pastagem declarada,
foi totalmente reconhecida, de modo que remanesce em discussão, apenas o questionamento
sobre a Área de Produtos Vegetais, que foi reconhecida parcialmente.
De fato, conforme os documentos apresentados nos presentes autos, peço vênia
para transcrever trechos da decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo como razão de
decidir:
Da Área de Produtos Vegetais
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa da área de produtos
vegetais de 3.062,6 ha ocorreu, porque não foi apresentada documentação
comprobatória de sua utilização.
Para a comprovação da existência da área de produtos vegetais é necessária a
apresentação de Laudo Técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), que discrimine as culturas e as atividades
desenvolvidas e as dimensões das áreas utilizadas com produtos vegetais, juntamente
com os documentos que serviram de base para elaboração do Laudo, como notas fiscais
de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de
depósito (nos casos de armazenagem do produto), contratos ou cédulas de crédito rural e
outros documentos que a comprovem, referentes ao período do ano-base anterior ao
exercício do lançamento.
No caso, foram acostadas aos autos Notas Fiscais do Produtor, relativas à soja, milho,
cana de açúcar e aveia branca, em nome do possuidor e referentes à Fazenda São
Miguel, além de notas fiscais de insumos agrícolas.
Considerando que não há Laudo Técnico como descrito, a avaliação da área necessária
(dimensionamento) para a produção de produtos vegetais tem como referência a
Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA que Estabelece diretrizes para fixação do
Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no 84.685/1980, bem como os
procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da Terra (GUT) e Grau de Eficiência
na Exploração (GEE), observadas as disposições constantes na Lei no 8.629/1993. Essa
Instrução Normativa trás em anexo os Índices de Rendimentos para Produtos Agrícolas
por região do país, identificado os Rendimentos por Hectare utilizados no cálculo da
área plantada.
O citado critério considera como produtiva, no Estado de Mato Grosso do Sul, a área na
qual haja produção mínima de 1,2 toneladas de soja por hectare, assim, é possível
concluir que no ano de 2010 a área comprovada, considerando a referida produção
mínima, para a produção de soja seria de 533,2 ha (639,85 ton./1,2 ton), conforme Notas
de fls. 70, 72, 77, 78, 80, 81, 82 e 83.
Tal critério, ainda, considera como produtiva, no Estado de Mato Grosso do Sul, a área
na qual haja produção mínima de 1,3 toneladas de milho por hectare, assim, é possível
concluir que no ano de 2010 a área comprovada, considerando a referida produção
mínima, para a produção de milho é de 8,9 ha (11,61 ton./1,3), conforme Nota de fls.
71.
Também, considera como produtiva, no Estado de Mato Grosso do Sul, a área na qual
haja produção mínima de 50 toneladas de cana de açúcar por hectare, assim, é possível
concluir que no ano 2010 a área comprovada, considerando a referida produção mínima,
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

para a produção de cana de açúcar seria de 0,3 ha (14,35 ton./50 ton), conforme Nota de
fls. 79.
Considerando que referida a Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA não apresenta
o Índice de Produtividade para a cultura de aveia, utiliza-se o Índice referente à cultura
do trigo por suas similaridades, assim, o critério considera como produtiva, no Estado
de Mato Grosso do Sul, a área na qual haja produção mínima de 1,0 toneladas de trigo
por hectare, assim, é possível concluir que no ano de 2010 a área comprovada,
considerando a referida produção mínima, para a produção de aveia é de 60,9 ha (60,94
ton./1,0), conforme Notas de fls. 69,73, 74 e 75.
Assim a área total de produtos vegetais comprovada com documentação hábil
corresponde a 603,3 ha (533,2 ha + 8,9 ha + 0,3 ha + 60,9 ha).
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis a área de produtos
vegetais de 603,3 ha, para efeitos, de apuração da área utilizada pela atividade rural e do
Grau de Utilização do imóvel.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Da confiscatoriedade da Multa. Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721564/2015-73

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital